Tribunal: STF
Processo: ADI 7415
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. SANÇÃO DE DESCONTO OU DE SUSPENSÃO DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS NACIONAIS, ESTADUAL OU DISTRITAL, MUNICIPAL E ZONAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.717, DE 2023. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.709, DE 2022. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.  



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Verde (PV) em face do art. 32-A, inc. II, als. “a”, “b” e “c”, da Resolução nº 23.717, de 2023, do Tribunal Superior Eleitoral, que altera a Resolução nº 23.709, de 2022, da mesma Corte. Eis o teor do referido artigo, no qual se inclui o objeto impugnado:  



    “Art. 32-A. No caso de processo de prestação de contas, serão observadas, ainda, as seguintes providências: 



     I - tratando-se de processo de prestação de contas de órgão nacional do partido, que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas cotas do Fundo Partidário, a unidade judiciária, preferencialmente por sistema eletrônico, deve encaminhar à secretaria de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do TSE extrato ou certidão contendo as obrigações impostas e a data do trânsito em julgado da decisão para implementação do comando judicial;



     II - tratando-se de processo de prestação de contas de órgãos regionais ou municipais, que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas cotas do Fundo Partidário, a secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deve intimar os órgãos partidários hierarquicamente superiores para, no prazo de 15 (quinze) dias: 



    a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de âmbito nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal; 



    b) destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; 



      c) juntar ao processo da prestação de contas o comprovante de pagamento da respectiva Guia de Recolhimento da União, na forma prevista na decisão, ou informar no processo da prestação de contas a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado. 



    § 1º Transcorrido o prazo sem atendimento às alíneas do inciso II deste artigo, o tribunal regional eleitoral deve comunicar o fato à secretaria de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao cumprimento da decisão, para desconto direto do respectivo valor do Fundo Partidário do diretório nacional, a quem incumbirá o decote do valor devido ao órgão apenado, observada a atualização monetária e juros de que trata o art. 39 desta resolução. 



     § 2º A intimação de que trata o inciso II deste artigo será feita na forma estabelecida no art. 37, § 3º-A, da Lei nº 9.096/1995.” (grifos nossos).  



    2. Na petição inicial, a requerente alegou que o objeto terminaria por estabelecer uma inédita hipótese de responsabilização solidária entre os diretórios partidários. Ao seu ver, isso se revela inconstitucional, porquanto ofenderia o que decidido pelo STF na ADC nº 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/09/2021, p. 15/02/2022. Igualmente, atentaria contra o conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, especialmente o caráter nacional dos partidos políticos e respectiva autonomia, previstos no art. 17, inc. I e § 1º, da Constituição da República, e os princípios constitucionais implícitos da proporcionalidade em sentido estrito, da vedação ao retrocesso e da vedação à proteção deficiente.



    3. Argumentou que merece observância no caso o dever de neutralidade do Poder Público para com as agremiações políticas, à luz da formação de um “Estado de Partidos” e do devido processo legal eleitoral. Assim, “no caso em tela, o decote ‘direto do fundo partidário do diretório nacional’ invoca prática manifestamente írrita ao texto constitucional e incide em fragrante retrocesso por parte do Tribunal Superior Eleitoral porque configura ABUSO já manifestamente reconhecido pela Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 13). 



    4. Ademais, o PV sustentou que o art. 15-A da Lei nº 9.606, de 1995, trata da singularidade do regime jurídico dos partidos políticos. Por conseguinte, “a referida norma teria o escopo de impedir que os diretórios nacionais e estaduais dos partidos políticos fossem surpreendidos por medidas judiciais constritivas, notadamente por penhoras eletrônicas, oriundas de processos de execução ou de conhecimento dos quais esses órgãos partidários não participaram nem dos quais sequer tiveram conhecimento” (e-doc. 1, p. 15). Isso porque a estrutura de um partido de caráter nacional não seria monolítica, mas, sim, composta de órgãos partidários supranacionais, por sua vez dotados de autonomia funcional, administrativa, financeira e operacional.



    5. Sendo assim, defendeu a incompatibilidade da regulamentação perpetrada pelo TSE e a legislação eleitoral vigente, nos seguintes termos:



    “49. Desse modo, diversamente do que determina a Resolução/TSE aqui fulminada, a legislação pátria preceitua que a responsabilidade civil e trabalhista caberá exclusivamente ao órgão partidário que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, excluída a responsabilidade solidária de outros órgãos de direção partidária, nos termos da própria Lei Federal 9.096/1995, cujo teor estipula, nos arts. 28 e 37, a responsabilidade INDIVIDUAL de cada qual dos órgãos partidários, como de sabença pública e notória.



    50. Nessa linha, a legislação pátria em vigor prestigia a liberdade e capacidade jurídicas para a prática de atos civis, devendo cada qual dos diversos órgãos partidários responder apenas pelas obrigações que individualmente assumirem, ou pelos danos que causarem, sem que isso resvale na esfera jurídica de outro diretório de nível superior, ou mesmo no partido político como unidade central dotada de personalidade, inexistindo responsabilidade solidária entre os órgãos partidários.” (e-doc. 1, p. 20-21).  



    6. Em sede cautelar, reputou atendidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. O último em função da necessidade de este STF manter uma jurisprudência estável, coerente e íntegra, dado que seria “razoável e adequada a concessão de liminar em ADI que prestigia entendimento anteriormente firmado em situação análoga por meio de decisão colegiada (ADI 2.056, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 17.8.2007)” (e-doc. 1, p. 22). O primeiro decorreria da necessidade de evitar “retrocesso em matéria ambiental [sic] consistente na vigência e aplicação do dispositivo combatido visto que está em pleno vigor” (e-doc. 1, p. 22-23). Logo, pleiteia a concessão de medida cautelar, antes mesmo da instrução do autos, de forma monocrática e com eficácia ex tunc.  



    7. Em síntese, formulou os pedidos que seguem:  



    “i. Seja conhecida a presente demanda; 



    ii. Seja concedida a Medida Cautelar com efeitos ex tunc (artigo 10, §1º, da Lei Federal 9.868/1999), garantindo-se, uma vez que presentes o Fumus Boni Iuris e o Periculum in Mora, garantindo-se a suspensão IMEDIATA e INTEGRAL dos dispositivos combatidos; 



    (...)



    v. No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente demanda para declarar, expressamente, a inconstitucionalidade ex tunc dos dispositivos combatidos.” (e-doc. 1, p. 24-25).  



    8. Os autos foram a mim distribuídos, por livre distribuição, e vieram-me conclusos em 12/07/2023.  



    Passo à apreciação inicial da ação.  



    9. De início, guardam-se prima facie dúvidas acerca da possibilidade de conhecimento da presente ação, uma vez que o nó górdio da controvérsia consiste na suposta dissonância constitucional entre dispositivo da legislação federal e norma regulamentadora emitida pela Justiça Eleitoral no exercício de sua função normativa, perpassando por dita afronta a precedente deste STF. Portanto, não está claro o caráter primário do objeto ora hostilizado e, por consequência, a caracterização da hipótese do art. 102, inc. I, al. “a”, da Constituição da República.



    10. De todo modo, posterga-se a resolução de referida questão jurídica e de outras a serem eventualmente suscitadas para momento posterior à instrução processual, haja vista que a partir desta se espera colher melhores elementos subsídios a respeito do conhecimento da corrente ação direta.



    11. Sendo assim, contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 desse diploma normativo.  



    12. Referido expediente justifica-se diante do imperativo de segurança jurídica e da especial relevância da matéria para o ordenamento brasileiro. Então, ressoa de todo conveniente que a análise judicial da controvérsia, meritória ou não,  venha a ser tomada em caráter definitivo pelo Tribunal Pleno.  



    13. Ante o exposto, solicitem-se informações a serem prestadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12, caput, da Lei nº 9.868, de 1999. 



    14. Em seguida, colham-se as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, em consonância ao mesmo dispositivo normativo.  



    15. Após, com ou sem os mencionados esclarecimentos, informações e/ou pareceres, transcorridos os lapsos supracitados, retornem-me os autos conclusos, de modo a oportunizar a análise do tema com a celeridade exigida no caso.  



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator